Tribunal: TJES
Processo: 5002504-21.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Furto; Habeas Corpus - Liberatório
Data de julgamento: 2025-04-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002504-21.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

IMPETRADO: LINHARES - 3ª VARA CRIMINAL

RELATOR(A): Des. Pedro Valls Feu Rosa

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5002504-21.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
PACIENTE: ANTONIO MIGUEL PINTO DA COSTA FILHO

IMPETRADO: LINHARES - 3ª VARA CRIMINAL

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS – FURTO – REQUISITOS PRISÃO PREVENTIVA – EXCESSO DE PRAZO NÃO VERIFICADO – ORDEM DENEGADA. 1 – Não encontra amparo a ordem pretendida em favor do paciente, quando o decreto prisional combatido se mostra devidamente justificado e fundamentado no caso concreto, indicando a materialidade e os indícios de autoria, bem como a necessidade de garantia da ordem pública pelo risco de reiteração delitiva. 2 – Não se verifica excesso de prazo, uma vez que as diligências requeridas com o intuito de complementar o relatório confeccionado pela autoridade policial não se revela desarrazoado, conforme precedentes do STJ. Ademais, constata-se que as diligências já foram cumpridas e o caderno processual já se encontra com o órgão ministerial. 3 – Ordem denegada.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo, em favor de Antonio Miguel Pinto da Costa Filho, preso preventivamente pela suposta prática do crime previsto no artigo 155, §1º, inciso II, do Código Penal.

O Impetrante afirma, em apertada síntese, que a decretação da custódia cautelar se deu sem a presença dos requisitos necessários, razão pela qual pugna pela decretação de medidas cautelares diversas da prisão, consubstanciadas na monitoração eletrônica e internação compulsória em clínica de reabilitação.

Aduz, ainda, que não houve oferecimento da denúncia, haja vista a solicitação de diligências complementares à autoridade policial, o que impõe a necessidade a revogação da prisão preventiva.

Decisão de indeferimento do pedido liminar (id. 12317051).

Informações prestadas (id. 12395716).

Parecer da Procuradoria-Geral de Justiça (id. 12444633) pugnando pela denegação da ordem pretendida.

É o relatório.

Em mesa para julgamento, nos termos do artigo 249 do RITJES.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5002504-21.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
PACIENTE: ANTONIO MIGUEL PINTO DA COSTA FILHO

IMPETRADO: LINHARES - 3ª VARA CRIMINAL

VOTO

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo, em favor de Antonio Miguel Pinto da Costa Filho, preso preventivamente pela suposta prática do crime previsto no artigo 155, §1º, inciso II, do Código Penal.

O Impetrante afirma, em apertada síntese, que a decretação da custódia cautelar ocorreu sem a presença dos requisitos necessários, razão pela qual pugna pela aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, consubstanciadas na monitoração eletrônica e internação compulsória em clínica de reabilitação.

Aduz, ainda, que não houve oferecimento da denúncia, haja vista a solicitação de diligências complementares à autoridade policial, o que impõe a necessidade a revogação da prisão preventiva.

Analisando a questão, agora em sede de cognição exauriente, não vejo como alterar o entendimento já externado na decisão proferida.

Conforme se depreende do caderno processual, a Magistrada condutora da ação penal foi provocada pela autoridade policial a decretar a prisão preventiva do paciente.

Com base nos elementos até então coligidos aos autos, a Magistrada, decretou a prisão preventiva do paciente, pautada na presença dos indícios de autoria, na prova da materialidade do crime e na necessidade de garantia da ordem pública, haja vista o risco de reiteração delitiva, já que o réu responde a outras duas ações penais por crimes da mesma espécie e possui, contra si, diversas condenações.

Tais circunstâncias demonstram que a decisão possui fundamentação idônea e encontra-se amparada pelos termos do artigo 312, do Código de Processo Penal, não sendo possível acolher a tese de constrangimento ilegal por ausência de requisitos legais para a aplicação da medida extrema.

Diante do exposto, estando presentes os requisitos para a manutenção da custódia cautelar, resta afastada a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas do cárcere.

Ultrapassado tal ponto, entendo também pela inexistência de excesso de prazo, tendo em vista que houve requerimento de diligências complementares pelo Ministério Público Estadual.

Isso porque, conforme já mencionei, o inquérito policial já foi relatado e retornou para complementação de diligências, não se verificando ampliação desarrazoada do prazo. Nesse sentido, já se manifestou o Ministro Rogério Schietti Cruz no HC nº 844516, publicado em 10/08/2023:

“(...)Normalmente, se foi atingido o standard probatório para a decretação da prisão preventiva (prova da materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria), também deveria haver sido atingido o standard probatório exigido para o oferecimento de denúncia. Em casos excepcionais , quando há absoluta necessidade de algum esclarecimento fundamental para a narrativa acusatória, pode-se admitir, segundo penso, a prorrogação do prazo, desde que não exceda de modo desarrazoado o que é previsto em lei.(...).”

Ademais, em consulta à ação penal originária, constatei que já houve apresentação de resposta pela autoridade policial que colacionou aos autos diversos documentos com o fim de complementar as informações acerca dos fatos.

Por fim, os autos já se encontram com remessa ao órgão ministerial, razão pela qual afasto a tese de excesso de prazo.

Ante o exposto, na esteira do parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
denego a ordem
pretendida.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
DENEGAR A ORDEM
pleiteada.